Tribunal: STF
Processo: RE 1394508
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se originariamente de agravo contra decisão de admissibilidade de recurso especial, remetido a esta Suprema Corte com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 1ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO DE REMOÇÃO. CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA NA ESCOLHA DA LOTAÇÃO. ADOÇÃO DA ORDEM CLASSIFICATÓRIA NO CERTAME. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS A CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR NÃO OFERECIDAS AOS CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. TEMPO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA NA LOTAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia na vedação de participação em concurso de remoção do servidor que não cumpriu o tempo de permanência mínimo em sua lotação originária. Entretanto, a vaga pleiteada pelo autor surgiu em momento posterior a sua formação na Academia Nacional de Polícia, e foi oferecida a candidatos que obtiveram nota inferior no concurso público e nomeados após três anos.



    2. Apesar da discricionariedade conferida ao administrador no trato do tema, não está a Administração dispensada de observar os seus princípios norteadores e previstos no art. 37 da Constituição Federal: legalidade, moralidade, impessoalidade e transparência. Assim ao lotar servidores recém empossados em vagas abertas em novas localidades, sem o prévio oferecimento aos candidatos com melhor classificação, a Administração Pública favorece indevidamente os novos convocados com vagas que não foram disponibilizadas aos primeiros grupos de candidatos, em flagrante violação à ordem de classificação do concurso.



    3. De fato, a remoção de servidores deve ser pautada pelo mesmo critério que veicula o direito de antiguidade e precedência dos candidatos aprovados nos concursos públicos em geral, previsto no inciso IV do art. 37 da Constituição Federal, dando-se preferência àqueles melhor classificados.



    4. A Administração Pública tem o dever, e não a faculdade, de oferecer ao candidato melhor colocado, mediante o surgimento de vaga na sua primeira opção, a posteriori, a sua remoção. Assim as novas vagas a serem oferecidas aos novos nomeados devem ser primeiramente disponibilizadas aos candidatos já nomeados, pelo simples fato de que eles obtiveram melhor classificação, sob pena de indevidamente favorecer os novos convocados com vagas que não foram disponibilizadas aos primeiros grupos de candidatos, em flagrante violação à ordem de classificação.



    5. Apelação e remessa necessária não providas.” (e-doc. 8, p. 8; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12). 



    3. A União, com fundamento no art. 105, inc. III, al. “a”, interpôs recurso especial, que não foi admitido (e-doc. 17), atribuindo violação ao art. 1.022 do CPC e ao art. 36, parágrafo único, al. “c”, da Lei nº 8.112, de 1990 (e-doc. 15, p. 1-14).



    4. Interposto agravo ao Superior Tribunal de Justiça, este foi conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento. Eis o teor da decisão:



    “Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’. 



    Considerando que a agravante, além de atender aos demais pressupostos de admissibilidade deste agravo, logrou impugnar a fundamentação da decisão agravada passo ao exame do recurso especial interposto. 



    Da análise do acórdão, no que tange à indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, não se vislumbra a alegação de que o acórdão recorrido não se manifestou acerca de pontos tidos como essenciais para o julgamento da lide. 



    De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição, não tendo o Órgão Julgador a obrigação de se manifestar expressamente acerca de todos as disposições legais que as partes entendam ser aplicáveis, devendo, é claro, motivar suas decisões, de maneira fundamentada. 



    Nesse sentido: 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, e seus incisos, do CPC/2015, são cabíveis quando houver: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida; ou d) o erro material. No caso dos autos, tais hipóteses não estão presentes. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, tal qual se constata no caso concreto. 3. A análise da tese recursal que busca afastar a aplicação da Súmula 106/STJ demanda incursão na seara probatória, o que não é cabível na via especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Esta Corte Superior possui entendimento de que a existência de penhora no rosto dos autos do processo falimentar impõe à Fazenda Pública a paralisação do executivo fiscal até que se verifique a possibilidade de satisfação do crédito, sem que essa paralisação seja imputada à inércia do ente público. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017.) 



    Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 



    No mais, verifica-se que o Tribunal a quo, ao analisar a questão, o fez com fundamento em matéria constitucional (art. 37, IV, da CF/1988), não tendo a recorrente interposto recurso extraordinário, razão pela qual se tem inviabilizado o apelo nobre pela incidência do enunciado da Súmula n. 126/STJ.



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados desta Corte de Justiça, in verbis: 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. FUNDAÇÃO PÚBLICA. DISPENSA DO CEBAS PARA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 126 DO STJ. 



    1. O acórdão recorrido reconheceu que a fundação pública autora, na qualidade de entidade filantrópica declarada como de utilidade pública pelo Município de Brusque/SC e pelo Estado de Santa Catarina, preenche todos os requisitos previstos no art. 55 da Lei nº 8.212/1991 para fins de gozo do benefício de imunidade de contribuições sociais, à exceção do certificado CEBAS. A despeito disso, entendeu que a imunidade prevista no § 7º do art. 195 da Constituição Federal de 1988 dispensaria o requisito do certificado CEBAS na hipótese, uma vez que, por se tratar de entidade de caráter público, não havia possibilidade de registro da fundação no órgão que concede o CEBAS, pois o art. 18, III, da Lei nº 8.742/1993 somente previa concessão do CEBAS às instituição privadas, ou seja, jamais seria possível à autora preencher tal requisito. Assim, invocando o art. 195, § 7º, e o postulado normativo-aplicativo da razoabilidade, entendeu que, na falta de regramento específico acerca dos requisitos formais para obtenção, pelas entidades beneficentes de direito público, da imunidade prevista no supracitado dispositivo Constitucional, o disposto no art. 55 da Lei nº 8.212/1991, inclusive após a entrada em vigor do art. 29 da Lei nº 12.101/2009, seria aplicável apenas no que couber. 



    2. O fundamento constitucional do acórdão recorrido, que é suficiente para mantê-lo, não foi impugnado através de recurso extraordinário, o que impossibilita o conhecimento do recurso especial no que tange à legislação infraconstitucional em razão da incidência da Súmula nº 126 do STJ. 



    3. Agravo interno não provido. 



    (AgInt no REsp n. 1.636.295/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017.) 



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGITIMIDADE. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. COMUNICAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. REQUISITO DE VALIDADE DO CONTRATO. NÃO OBRIGATORIEDADE. JULGADO CALCADO EM RESOLUÇÕES E CIRCULARES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, INCISO III, e 1.021, § 1º, DO CPC DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ. 



    1. É inviável o recurso especial se a parte deixa de impugnar, pela via processual adequada, fundamento constitucional do acórdão recorrido (Súmula 126 do STJ). 



    2. O recurso especial não comporta a análise de resoluções, portarias, circulares e demais atos normativos de hierarquia inferior à do Decreto, que não se inserem no conceito de lei federal. 



    3. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (AgInt no AREsp n. 952.691/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017.) 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, na parte conhecida negar-lhe provimento.” (e-doc. 30, p. 2-5; grifos acrescidos).



    5. Opostos embargos de declaração pela União, estes foram acolhidos. Eis o teor da decisão:



    “Os embargos merecem acolhimento. 



    De fato, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar a questão debatida, o fez com fundamento em matéria constitucional (art. 37, IV, da CF/1988). 



    Considerando que o recurso especial foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciado Administrativo n. 3/STJ), e que não foi interposto recurso extraordinário, é cabível a aplicação do previsto no art. 1.032 do CPC/2015, segundo o qual: 



    Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. 



    Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Ante o exposto, acolho os embargos e concedo prazo legal para que a parte recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. 



    Apresentadas as razões, abra-se vista para a parte recorrida apresentar contrarrazões no mesmo prazo de 15 (quinze) dias. 



    Após, cumpridas as diligências, remeta-se o recurso ao Supremo Tribunal Federal, para o juízo de admissibilidade previsto no art. 1.032 do CPC/2015.” (e-doc. 41, p. 2; grifos acrescidos).



    6. A recorrente, em complemento às razões recursais, aponta a existência de repercussão geral e violação ao art. 37, IV, da Constituição da República. Aduz, em suma, que “a matéria de fundo da presente lide tem índole eminentemente constitucional e já conta com precedente dessa Suprema Corte em situação tida como análoga pelo acordão recorrido - RG 837.311 que trata de concurso de ingresso, o que autoriza o reconhecimento da repercussão geral na forma do art. 1035 do Novo CPC” (e-doc. 45, p. 6).



    7. Na respectiva impugnação, o recorrido argumenta que deve ser afastado o conhecimento do recurso por se tratar de questão eminentemente fática (e-doc. 56). 



    8. Da leitura atenta do complemento às razões recursais, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelo art. 1.032 do Código de Processo Civil.



     



    9. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



     



    “No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral se faz presente, inclusive face ao potencial efeito multiplicador da ação. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa os interesses das partes do processo. 



    Com efeito, uma das bases sobre as quais assenta o poder da Administração Pública e, precisamente, a administração dos serviços da Justiça, consiste na obediência às determinações legais, sob pena de se criar o estímulo para a anarquia e a insurreição das quais, evidentemente, nenhum poder, nenhuma instituição, nenhum princípio e nenhuma pessoa estarão a salvo. 



    No tocante à discussão atinente aos critérios da remoção a pedido ser ato discricionário da União, cumpre assinalar que a matéria de fundo da presente lide tem índole eminentemente constitucional e já conta com precedente dessa Suprema Corte em situação tida como análoga pelo acordão recorrido - RG 837.311 que trata de concurso de ingresso, o que autoriza o reconhecimento da repercussão geral na forma do art. 1035 do Novo CPC. ” (e-doc. 45, p. 4). 



    10. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



     



    11. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    12. De outro ponto, a tese estabelecida no RE nº 837.311-RG/PI, apontada pela recorrente, não se alinha ao que tratado no recurso. Trago abaixo o que fixado pelo STF:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    13. No mais, guardada máxima vênia à posição externada pela Corte Superior, verifica-se, tanto a partir do acórdão recorrido quanto das razões do recurso especial, que a insurgência está baseada na aplicação do art. 1.022 do CPC; e do art. 36, parágrafo único, al. “c”, da Lei nº 8.112, de 1990. Nos expressos dizeres do recorrente, as questões constitucionais são indagadas, tão somente, por via reflexa. 



    14. Caso recebido o reclamo como recurso extraordinário, inarredável seria o comando pela ausência de discussão de índole constitucional, a gerar sério prejuízo ao recorrente, que não teria seu recurso analisado neste STF nem no STJ. 



    15. Ante o exposto, com fundamento na parte final do parágrafo único do art. 1.032 do Código de Processo Civil, determino a devolução do processo ao Superior Tribunal de Justiça, com minhas homenagens. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator